Tribunal: TJMT
Processo: 1021886-97.2021.8.11.0041
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-03
Data de publicação: 2024-09-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021886-97.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Contratos Bancários, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (APELADO), JAMIL ALVES DE SOUZA - CPF: 429.322.381-91 (ADVOGADO), ANTONIO SAMUEL DA SILVEIRA - CPF: 025.848.158-77 (ADVOGADO), FLAVIO ALBERTO CORREA - CPF: 888.474.111-49 (APELANTE), ROSA MARIA BADIN DE ALMEIDA SILVEIRA - CPF: 063.425.248-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO
DE BUSCA E APREENSÃO –
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO COM CLÁUSULA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – 1. DESNECESSIDADE DE APRESENTAÇ
ÃO DO DOCUMENTO ORIGIN
AL – 2. SEGURO PRESTAMISTA – ALEGADA VENDA CASADA
– EVIDENCIADA A VIOLAÇÃO A LIBERDADE DE CONTRATAÇÃO – TEMA 972 DO STJ –
3.
TARIFA DE AVALIAÇÃO DE BEM – ABUSIVIDADE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – INCIDÊNCIA DO TEMA 958 DO STJ – ILEGALIDADE CONSTATADA
–
3. REPETIÇÃO DO INDÉBITO – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1
. Desnecessário a apresentação da via original da cédula de crédito bancário, uma vez que a cópia se
revela

suficiente à instrução da ação de busca e apreensão, já que o título não tem circulaç
ão cambial.

2.
Configura-se a prática de venda casada, vedada na legislação brasileira, o fato
de a
instituição financeira impor a contratação de
determinada
seguradora, sem que assegurasse o direito de liberdade de escolha do próprio consumidor.

3.
Segundo
o
posicionamento do STJ, no TEMA 958,
a cobrança de
tarifa de avaliação de bem no contrato de financiamento, sem efetiva contraprestação, configura abusividade, sendo devida a restituição.

4.
Verificada a ilegalidade das cláusulas contratuais, é necessária a restituição na forma simples, uma vez que não se constatou a má-fé da instituição financeira.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
FLAVIO ALBERTO CORREA
em face da
r.
sentença proferida pelo
MM. Juiz de Direito da
4
a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá/MT
,
que
,
nos autos da
Ação de Busca e Apreensão movida por
AYOMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

julgou procedente a ação de busca e apreensão, consolidando nas mãos do autor o domínio e posse do bem.
Na oportunidade, condenou o requerido ao pagamento das despesas, custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, ficando a exigibilidade
suspensa devido
ser beneficiário da justiça gratuita, nos termos do art. 98, §3o, do CPC.

Inconformado, o
apelante defende
que a
r.
sentença deve ser reformada, com a sua consequente extinção, em razão do autor não ter acostado em juízo a via original do contrato da cédula de crédito bancário.

Sustenta a abusividade da tarifa de avaliação do bem
contida no contrato, com a restituição do valor pago, diante da ausência de realização da suposta avaliação.

Ainda pleiteia o
afastamento da tarifa
de seguro
prestamista
, argumentando
se tratar
de venda casada, postulando o recálculo contratual e, após a exclusão das tarifas, a restituição
na forma simples dos valores

(ID
222894789
)
.

Em suas contrarrazões, a instituição financeira pugnou pelo
desprovimento
do recurso (ID
222894791
).

É o relato do necessário.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Consta nos autos que
FLAVIO ALBERTO CORREA
firmou contrato de financiamento com a instituição bancária
AYOMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
, no valor de R$
25.590,00 (vinte e cinco mil e quinhentos e noventa reais)
, a serem pagos em
48
parcelas mensais de R$
790,12
, para a aquisição do veículo
Fiat/Uno Drive 1.0 Flex, cor branca, ano fabricação 2017
, placa PZO1F63, chassi no 9BD195B4NJ0807313 e
Renavam
no 001118374050
.

Diante da
inadimplência d
o
apelante, a instituição bancária ajuizou
Ação de Busca e Apreensão
.

Após o devido processo legal, o d. Magistrado singular
julgou procedente a ação
(ID 222894787)
, consolidando n
as mãos da autora o domínio e a
posse plena do bem, tornando definitiva a liminar concedida.
Além disso, condenou o requerido ao pagamento das custas, despesas e dos honorários arbitrados
em 10%
sobre o
valor da causa, suspendendo a exigibilidade das verbas sucumbenciais
, em razão
do autor
ser beneficiário da justiça gratuita.

Inconformado
,
o autor

interpôs o presente recurso, sustentando que a ação deve ser extinta em razão da parte autora não ter trazido aos autos a via original da cédula de cr
édito. Ressalta a
abusividade
da cobrança da
taxa de avaliaç
ão de bem, bem como
afirma
que foi compelido a firmar seguro prestamista com determinada seguradora, sem que lhe fosse dado oportunidade de escolher outra de sua vontade, configurando venda casada.

Pois bem.

Em que pese o apelante afirme
a necessidade de apresentação da via original do contrato,
razão não lhe assiste
,
visto que a cópia da cédula de crédito bancário se revela suficiente à instrução da ação de busca e apreensão, já que o título não tem circulação cambial.

Ademais, não houve qualquer irresignação da parte apelante quando a veracidade ou adulteração do documento,
uma vez que ele somente
questiona o fato de não ter sido acostado aos autos
à
via original.

Desse modo
,
tendo em vista a desnecessidade de apresentação da via original,
não há que se falar em extinç
ão da demanda.

Nesse sentido, segue entendimento deste e. Tribunal de Justiça:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - “AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO” - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NÃO RETIRA DO AUTOR O DEVER DE FAZER PROVA MÍNIMA DE SUAS ALEGAÇÕES INICIAIS - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO COM CLÁUSULA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA -
DESNECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO DO DOCUMENTO ORIGINAL
- ASSINATURA NÃO IMPUGNADA - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1. Em termos de provas, mesmo com a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e a inversão do ônus da prova, em face da hipossuficiência da parte consumidora, deve esta demonstrar, ainda que de forma mínima, que tem o direito pretendido. Suas alegações, baseadas no código consumerista não gozam de presunção absoluta de veracidade.

2. Nas ações de busca e apreensão, revela-se suficiente sua instrução com cópia de instrumento do contrato celebrado entre as partes, mormente quando não impugnada sua autenticidade em relação à via original.

3. Ademais, nos termos da jurisprudência deste Tribunal de Justiça, a cópia da cédula de crédito bancário se revela suficiente à instrução da ação de busca e apreensão, sendo dispensável a apresentação da via original uma vez que o título não tem circulação cambial.

4. Parte executada que não impugna a validade da assinatura aposta nem contesta sua autoria ou origem, inferindo-se ser a responsável pela assinatura do instrumento.

5. Decisão mantida.

6. Recurso desprovido.

(N.U 1011470-91.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO,
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/07/2024,
publicado
no DJE 31/07/2024)
(
g.n
)

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA FIDUCIÁRIA – INADIMPLÊNCIA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA AO ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO – AR DEVOLVIDO AO REMETENTE PELO MOTIVO “AUSENTE” - IRRELEVÂNCIA - MORA COMPROVADA – TEMA 1.132 STJ - ALEGADA ABUSIVIDADE DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS – QUESTÃO NÃO APRECIADA EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE EM GRAU RECURSAL - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA -
JUNTADA DO TÍTULO EXECUTIVO ORIGINAL – DESNECESSIDADE -
DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

I - Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual - Tema 1.132.

II - A análise da suposta abusividade das taxas de juros aplicadas, antes que o juízo a quo tenha se manifestado sobre a questão, caracterizaria ofensa ao duplo grau de jurisdição, o que não se admite.

III - Não há exigência no Decreto-Lei no 911/69 no sentido de que a ação de busca e apreensão seja instruída com o contrato original firmado entre as partes para fins de compr
ovação do débito.
(N.U 1011102-82.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/06/2024,
publicado
no DJE 15/06/2024)
(
g.n
)

Além do mais
, o apelante prossegue alegando que
não

t
eve a oportunidade de escolher a contratação do seguro de proteção financeira, o que configura verdadeira venda casada, fato que entende ser ilegal, postulando pela restituição do valor pago.

De início, é necessário consignar que a Corte Cidadã, ao apreciar o tema repetitivo afeto à validade da cobrança, abordado no julgamento do
REsp
n. 1.639.320/SP, firmou o TEMA 972, passando a considerar que o
consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada
.
Confira:

“
TEMA 972: 1 - Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da despesa com o registro do
pré-gravame
, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula pactuada no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva.

2 - Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada.

3 - A abusividade de encargos acessórios do contrato não descaracteriza a mora.
”

(
g.n
)

Quanto
ao seguro prestamista
, não há vedação quanto à
sua
inclusão nas disposições dos contratos bancários. O que é vedado é que a
instituição financeira condicione e limite a contratação
, por parte do consumidor, a um seguro de determinada seguradora de sua escolha,
excluindo a sua liberdade na hora da contratação.

No caso em comento, é a imposição de contratação desse seguro de proteção financeira que está em debate. Após esmiuçar as provas produzidas nos autos, entendo que o consumidor
teve sua liberdade de escolha limitada
, pois o contrato de financiamento
condiciona a adesão ao seguro ofertado pela seguradora

"
Zurich
Santander
Bras
"
, conforme se verifica do documento juntado
no ID 222894757
–
fls. 6
. Vejamos a imagem abaixo:

Observe que, no recorte acima,
inexiste qualquer ressalva quanto à possibilidade de
o
consumidor contratar o seguro junto
a
outra seguradora
, obrigando-
a
a aderir ao contrato de seguro apresentado no momento da contratação do empréstimo, configurando, assim, a
venda casada.

Nesse sentido:

(...)
De acordo o Superior Tribunal de Justiça, no
REsp
1.639.320/SP (Tema 972) submetido ao rito do artigo 1.036 do Código de Processo Civil, consolidou o entendimento de que: “nos
contratos
bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar
seguro
com a instituição financeira ou
com a seguradora por ele indicada”, porque além de configurar
venda

casada
, é proibida pelo artigo 39, I, do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que retira do consumidor o direito de negociar um preço mais justo com outras seguradoras”.

A cobrança de
seguro
prestamista que, não obstante previsão contratual, deve ser afastada, pois, não teve o correntista, ao optar pela contratação do
seguro
, a liberdade de escolher a respectiva seguradora.
Restando constatado o pagamento de valores a maior pela parte, em sede de liquidação de sentença, cabível a repetição de indébito na forma simples, devidamente atualizado, tendo em vista o princípio que veda o enriquecimento sem causa do credor. A condenação da devolução dos valores cobrados indevidamente em dobro demanda a comprovada a má-fé, o abuso ou leviandade, como determinam os artigos 940 do CC e 42, parágrafo único do CDC, o que não ocorreu na espécie. (N.U 1003807-95.2023.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/06/2024,
publicado
no DJE 05/06/2024)

Dessa forma, sendo o seguro
prestamista
contratado com seguradora indicada pela própria instituição financeira, sua cobrança se mostra ilegal, restando caracterizada a chamada "venda casada". Por essa razão, a
r.
sentença merece ser reformada nesse particular, para declarar a ilegalidade da cláusula e determinar a devolução da quantia de R$
1.494,66
(
mil quatrocentos e noventa e quatro reais e sessenta e seis centavos
).

Por fim, afirma o apelante que a
cobrança
da tarifa de avaliação seria abusiva, pois não há comprovação da prestação do serviço.

Como se vê, a questão em debate recai sobre um contrato de natureza bancária, inserido no rol dos contratos por adesão, devendo, portanto, ser aplicadas as regras dispostas no Código de Defesa do Consumidor, conforme dispõe a Súmula 297 do STJ, inclusive com a inversão do ônus da prova prevista no inciso VIII do art. 6o do referido código.

Vejamos que versa a referida Súmula:

Súmula 297 STJ:

A circunstância de o usuário dispor do bem recebido através da operação bancária, transferindo-o a terceiros, em pagamento de outros bens ou serviços, não o descaracteriza como consumidor final dos serviços prestados pelo banco.

Ainda, o art. 6o, inciso V, bem como o art. 51, inciso IV, ambos do CDC, preveem que, na relação de consumo, há a possibilidade de revisão das cláusulas contratuais quando estas forem abusivas. É com base nesse fundamento que a apelante solicita a
revisão do contrato firmado
entre as
partes, por entender que este o

onerou em demasia.

O ponto agora em debate é a cobrança da
tarifa de avaliação de bem
, sobre a qual o Superior Tribunal de Justiça firmou posicionamento, sob a égide dos
recursos repetitivos
, criando o TEMA 958, entendendo ser válida a cobrança desde que
comprovada à efetiva prestação do serviço
, além da não oneração excessiva do consumidor. Vejamos as teses firmadas:

“
TEMA REPETITIVO 958:

2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado;

2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva;

2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a:

2.3.1.
abusividade
da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a

2.3.2.
possibilidade
de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto
.
” (
g.n
)

No caso em comento, o pacto firmado entre as partes prevê, conforme documento (ID
222894757 – fls. 6
), o ressarcimento das despesas de avaliação no valor de R$
180
,00 (
cento e oitenta
reais).

Contudo, conforme entendimento consolidado pelo c. STJ ao apreciar o tema repetitivo mencionado, a referida cobrança deve
corresponder a um serviço efetivamente prestado
, o que, no caso dos autos,
não foi demonstrado pelo banco apelado
, uma vez que
não há juntada de
termo de avaliação ou vistoria
à qual o veículo tenha sido submetido. Assim, a apelante
não pode ser onerada
por um serviço que não foi prestado.

Nesse
contexto
:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM E REGISTRO DO CONTRATO. NÃO COMPROVAÇÃO DO SERVIÇO. ABUSIVIDADE. SEGURO PRESTAMISTA. ABUSIVIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. -
É
valida
a tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado e a possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto (Tema no 958 do STJ)
- Caracteriza-se a venda casada quando não resta demonstrado que ao consumidor foi dada a faculdade de contratar o seguro de vida prestamista que melhor lhe conviesse (Tema no 972 do STJ). (TJ-MG - AC:
51085229220218130024, Relator
: Des.(a) Moacyr Lobato, Data de Julgamento: 26/04/2023, 21a Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 03/05/2023)
(
g.n
)

Assim, não estando devidamente comprovada a efetiva prestação do serviço referente à avaliação,
incabível a cobrança
.

Logo, considerando que não há provas da má-fé da instituição financeira, os valores devidos devem ser restituídos de forma simples.

Sobre a matéria, segue entendimento
do
Superior Tribunal de Justiça:

(...) De acordo o Superior Tribunal de Justiça, no
REsp
1.639.320/SP (Tema 972) submetido ao rito do artigo 1.036 do Código de Processo Civil, consolidou o entendimento de que: “nos
contratos
bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar
seguro
com a instituição financeira ou com a seguradora por ele indicada”, porque além de configurar
venda

casada
, é proibida pelo artigo 39, I, do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que retira do consumidor o direito de negociar um preço mais justo com outras seguradoras”. A cobrança de
seguro
prestamista que, não obstante previsão contratual, deve ser afastada, pois, não teve o correntista, ao optar pela contratação do
seguro
, a liberdade de escolher a respectiva seguradora.
Restando constatado o pagamento de valores a maior pela parte, em sede
de liquidação de sentença, cabível a repetição de indébito na forma simples, devidamente atualizado, tendo em vista o princípio que veda o enriquecimento sem causa do credor. A condenação da devolução dos valores cobrados indevidamente em dobro demanda a comprovada a má-fé, o abuso ou leviandade, como determinam os artigos 940 do CC e 42, parágrafo único do CDC, o que não ocorreu na espécie
. (N.U 1003807-95.2023.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/06/2024,
publicado
no DJE 05/06/2024)
(
g.n
)

Portanto, por esses termos e com base nessas razões, entendo que a
r.
sentença merece ser reformada em parte,
para
afastar as cobranças referentes à avaliação do bem e ao seguro
prestamista
, autorizando a repetição do indébito, na forma simples, com correção monetária pelo INPC desde o desembolso e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação.

Posto isso, conheço
e

DOU
PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso interposto por
FLAVIO ALBERTO CORREA
.

Outrossim
,
considerando que o apelante decaiu da maior parte dos pedidos da inicial, mantenha sua condenação ao
ônus
da
sucumb
ência fixados na origem, com a ressalva do previsto no art. 98, §3o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2024